Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-93.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCILEY AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 711.265.201-44 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MERITO: ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, declarando inexistente a dívida oriunda do contrato identificado sob ID 140462125. A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, autorizada a compensação do valor creditado, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição e decadência, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, sustentando a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexistência de ilícito
indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se incidem os prazos prescricional e decadencial suscitados pelo apelante, considerando as datas da contratação e dos descontos;

(
ii
) determinar se o contrato denominado “cartão de crédito consignado” deve ser reconhecido como empréstimo consignado, com as respectivas consequências jurídicas, especialmente quanto à restituição de valores e à indenização por danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às pretensões de natureza contratual é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ
(
EREsp
1.523.744/RS e
EREsp
1.281.594/SP), contando-se a partir de cada pagamento efetuado. Assim, reconhece-se a prescrição parcial das parcelas descontadas há mais de dez anos do ajuizamento da ação.

O contrato firmado entre as partes, embora intitulado “cartão de crédito consignado”, apresenta características próprias de empréstimo consignado, pois o valor foi creditado via TED diretamente na conta do consumidor, sem comprovação do uso do cartão físico para compras.

A ausência de informações claras e adequadas acerca das condições do contrato, notadamente sobre a natureza rotativa do crédito e a forma de amortização da dívida, viola os deveres de transparência e informação (art. 6º, III, CDC) e compromete o consentimento do consumidor, caracterizando vício de vontade e prática abusiva.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado preserva a função social e econômica do negócio jurídico (
arts
. 421 e 422, CC) e constitui medida adequada à boa-fé objetiva e à equidade, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da espécie na data da contratação.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé do banco, que se amparou em contrato formalmente válido, não incidindo a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de ofensa concreta aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, nos termos da doutrina e jurisprudência predominantes, impondo-se o afastamento dessa
condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações revisionais de contratos bancários fundadas em responsabilidade contratual, contado de cada desconto.

O contrato de “cartão de crédito consignado” sem uso do cartão físico e com crédito via TED deve ser requalificado como empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado correspondente.

A ausência de informação clara e adequada sobre as características do produto configura vício de consentimento e prática abusiva, autorizando a revisão contratual.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé do fornecedor.

O dano moral não se configura pelo mero inadimplemento contratual, quando inexistente prova de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 178, 188, I, 205, 421 e 422; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019;

STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023;

TJMT, N.U 1078976-58.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025;

TJMT, N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000405-93.2024.8.11.0002

APELANTE: BANCO BMG S
/
A

APELADO: JUCILEY AUGUSTO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BMG S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por JUCILEY AUGUSTO DE ALMEIDA, declarando a inexistência da dívida objeto do contrato de ID 140462125, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com autorização de compensação do valor creditado na conta do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição e decadência ou, alternativamente, a improcedência total dos pedidos iniciais.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, argumentando que o contrato foi celebrado em 2013, com o primeiro desconto ocorrendo no mesmo ano, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2024, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos e o prazo decadencial de quatro anos previsto no art
.
178
CC.

Alega que o juízo de primeiro grau não observou que o autor, na exordial, afirmou existir relação jurídica entre as partes, tendo inclusive requerido a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum
.

Argumenta que o valor contratado foi efetivamente depositado na conta da parte autora, o que afastaria a alegação de fraude
.

Pondera que, mesmo que o contrato apresentado contenha divergências estruturais, não haveria razão para que o produto do empréstimo negociado tenha sido depositado em conta bancária de titularidade do consumidor, que dele se beneficiou
.

Sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução, uma vez que não praticou nenhum ato ilícito ou incorreu em falha na prestação de serviço
.

Afirma que sua conduta configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil
.

Argumenta pela inexistência de dano material e impossibilidade de repetição do indébito, o que representaria enriquecimento ilícito da parte autora
.

Requer, alternativamente, caso mantida a condenação, a aplicação do tema 929 do STJ, considerando que o contrato foi firmado em 2013, bem como que os juros de mora da condenação em dano moral incidam do arbitramento.

Em suas contrarrazões (
id
323048868), a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, refutando os argumentos apresentados pelo apelante e sustentando a regularidade da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Prejudiciais de mérito: prescrição e decadência)

Eminentes pares:

O apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, argumentando que o contrato foi celebrado em 2013, com o primeiro desconto ocorrendo no mesmo ano, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2024, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos e o prazo decadencial de quatro anos.

A preliminar merece
parcial
acolhimento.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de
indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento da apelada foram realizados no período
de
maio/2013 (id 323048494)
até
janeiro
/2024
, portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em
08/01
/2024
.

Posto isso,

ACOLHO
a prejudicial de mérito e
reconheço
a prescrição parcial das prestações descontadas antes
de
08/01
/2014
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia principal dos autos à definição da natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes - se cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado - e às consequências jurídicas decorrentes dessa definição.

Inicialmente, cumpre estabelecer a distinção fundamental entre as duas modalidades contratuais em questão.

O empréstimo consignado caracteriza-se como contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento, em que o mutuário recebe determinado valor e compromete-se a devolvê-lo em parcelas fixas e predeterminadas, descontadas diretamente de sua remuneração, com incidência de juros geralmente inferiores aos praticados no mercado, em razão da garantia de pagamento oferecida.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado constitui modalidade contratual em que se disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito cujo pagamento mínimo da fatura é consignado em folha de pagamento, até o limite máximo permitido por lei (geralmente 5% da remuneração).

Nesta modalidade, o consumidor pode realizar compras e saques até o limite do cartão, sendo o valor mínimo da fatura descontado diretamente de sua remuneração, e o restante cobrado mediante fatura mensal. Caso o consumidor opte por pagar apenas o mínimo, o saldo devedor é objeto de financiamento, com incidência de juros rotativos, geralmente mais elevados que os praticados em empréstimos consignados.

No caso em apreço, sustenta o apelante que a parte autora contratou, de livre e espontânea vontade, cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado diversos saques, no total de 19 (dezenove), o que demonstraria sua ciência quanto à natureza do contrato celebrado.

Em contrapartida, a autora, ora apelada, afirma que nunca teve intenção de contratar cartão de crédito consignado, acreditando estar contratando empréstimo consignado, modalidade na qual as parcelas são fixas e predeterminadas, com término certo do pagamento.

Após minuciosa análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que, não obstante o contrato celebrado entre as partes se denomine "cartão de crédito
BMG CARD
", as características da operação realizada aproximam-se mais de um empréstimo consignado.

Primeiramente, observo que os valores foram disponibilizados à parte autora mediante transferência eletrônica direta (TED) em sua conta bancária, e não através do uso efetivo do cartão de crédito para compras ou saques. Esta forma de disponibilização do crédito é típica dos contratos de empréstimo, nos quais a instituição financeira credita diretamente na conta do mutuário o valor contratado.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o cartão de crédito plástico tenha sido efetivamente entregue à parte autora ou por ela utilizado para compras no comércio, o que seria esperado em uma relação contratual genuinamente envolvendo cartão de crédito.

Os denominados "saques" mencionados pelo apelante, realizados ao longo da relação contratual, foram, na verdade, créditos efetuados diretamente na conta da parte autora, sem utilização do cartão plástico, assemelhando-se mais a novos empréstimos ou refinanciamentos do que propriamente a saques em cartão de crédito.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a disparidade informacional entre as partes. Em se tratando de relação de consumo, incide o dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, suas características, qualidades, riscos, preços e condições de contratação, conforme preconiza o artigo 6º, inciso III, do
CDC.

No caso em tela, não obstante o contrato mencione tratar-se de cartão de crédito consignado, não há evidências suficientes nos autos de que a parte autora tenha sido adequadamente esclarecida sobre todas as peculiaridades dessa modalidade contratual, notadamente quanto ao fato de que o desconto em folha corresponde apenas ao mínimo da fatura, que o saldo remanescente seria objeto de financiamento com incidência de juros rotativos, e que, por essa sistemática, a dívida poderia perpetuar-se indefinidamente.

A ausência de informação clara e adequada configura violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente aquelas de consumo, podendo caracterizar o que a doutrina denomina de "vício de consentimento por informação deficitária" ou "erro induzido", que compromete a manifestação de vontade do consumidor.

Ademais, a sistemática de funcionamento do cartão de crédito consignado, quando não devidamente compreendida pelo consumidor, pode conduzir ao superendividamento, situação em que o consumidor se vê impossibilitado de quitar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, problema social que tem sido objeto de crescente preocupação legislativa, como demonstra a recente Lei nº 14.181/2021, que alterou o
Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinada pela sentença, afigura-se medida adequada para restaurar o equilíbrio contratual e preservar a função social do contrato, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da função social dos contratos, insculpidos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Quanto à alegação do apelante de impossibilidade técnica de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, por se
tratarem
de modalidades distintas de crédito, tal argumento não prospera. O poder-dever do magistrado de revisar cláusulas contratuais abusivas ou que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada fundamenta-se no próprio Código de Defesa do Consumidor e no princípio da conservação dos contratos, que permite a manutenção do negócio jurídico com a extirpação apenas das cláusulas consideradas inválidas ou sua adaptação para preservar a comutatividade contratual.

A conversão determinada pela sentença não implica a criação de um novo contrato, mas sim a readequação do negócio jurídico existente à real intenção das partes, especialmente da parte consumidora, preservando sua função econômica e social.

Portanto, mantenho a determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para essa modalidade contratual na data da contratação.

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de reconhecer a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado quando não comprovada a efetiva e adequada prestação de informações ao consumidor sobre as características do produto, especialmente quando há indícios de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: O prazo
decadencial do art. 178 do Código Civil não se aplica quando o pedido inclui revisão e requalificação contratual, e não apenas anulação. Em contratos de trato sucessivo, cada novo desconto renova o prazo de questionamento judicial. É abusiva a prática de instituições financeiras que disfarçam operações de empréstimo como cartão de crédito consignado, violando deveres de informação e transparência. O contrato deve ser requalificado como empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. A utilização do cartão para compras não afasta a irregularidade na contratação original. (N.U 1078976-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central,
apurada na data da contratação,
a ser consultada no site oficial da autarquia.(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Verificada a existência de valores pagos
indevidamente
, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Portanto, r
econhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior
, uma vez que não evidenciada má-fé por parte da Instituição Financeira.

Quanto aos danos morais, merece prosperar o apelo.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos
termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 2.A omissão parcial da sentença quanto a pedido subsidiário não conduz, necessariamente, à sua nulidade, podendo a matéria ser enfrentada diretamente pelo Tribunal com
base no art. 1.013, §3º, III, do CPC. 3.A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora, notadamente em contratações exclusivamente digitais com pessoas
hipervulneráveis
. 4.Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época. 5.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 6.A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para
determinar a restituição na forma simples e
afastar a condenação por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025